Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-81.2016.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000952-81.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNOMAR JOSE AULER - CPF: 631.632.411-15 (APELADO), CARLOS RODRIGO BERNARDES DA SILVA - CPF: 567.869.481-20 (APELADO), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (EMBARGANTE), ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (EMBARGANTE), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI registrado(a) civilmente como YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE CONFISSÃO, ATA NOTARIAL, ÔNUS DA PROVA E ILEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TESES JÁ ANALISADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta, mantendo sentença de procedência da Ação de Adjudicação Compulsória, referente ao lote 11 do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros, em Campo Verde/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar: (i) a confissão extrajudicial sobre o pagamento com materiais de construção; (ii) a valoração da ata notarial que ratifica essa confissão; (iii) a distribuição do ônus da prova; e (iv) a validade da cessão de direitos sem anuência da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais, como omissão, contradição ou obscuridade.

4.

O acórdão enfrentou todos os pontos controvertidos, reconhecendo a validade da cláusula de quitação contratual e a ausência de prova robusta para desconstituí-la.

5.

A confissão e a ata notarial foram analisadas, mas consideradas insuficientes para afastar a presunção de quitação.

6.

A distribuição do ônus da prova foi corretamente atribuída à parte interessada em desconstituir a quitação, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A cessão de direitos foi reconhecida como válida e conferiu legitimidade ao cessionário.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que enfrente adequadamente os pontos controvertidos com respaldo jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas para corrigir vícios formais do julgado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, 384, 389, 390 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA.
em face do acórdão de id. 294483382, que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de adjudicação compulsória proposta por Carlos Rodrigo Bernardes da Silva, do lote 11 do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros, matrícula 6.003, na cidade de Campo Verde/MT.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto (i) à análise da confissão do Sr. Arnomar Auler sobre a forma diversa de pagamento do imóvel com materiais de construção; (ii) à valoração da Ata Notarial lavrada para ratificar tal confissão; (iii) à distribuição do ônus da prova e à (iv) alegada ineficácia da cessão de direitos realizada sem anuência da embargante. Alega, ainda, violação aos arts. 371, 373, II, 384, 389, 390 e 489, §1o, IV, do CPC, requerendo, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de Recurso especial.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 296081882).

O embargado
CARLOS RODRIGO BERNARDES DA SILVA
não apresentou contrarrazões (id. 298781372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões quanto à análise da confissão do Sr. Arnomar Auler sobre a forma diversa de pagamento do imóvel com materiais de construção; à valoração da Ata Notarial lavrada para ratificar tal confissão; à distribuição do ônus da prova e à alegada ineficácia da cessão de direitos realizada sem anuência da embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica nenhuma das omissões alegadas pela embargante, pois o acórdão analisou de forma expressa a cláusula contratual de quitação, reconhecendo sua presunção de veracidade e eficácia, bem como a ausência de provas robustas que pudessem infirmá-la.

A menção à confissão sobre pagamento com materiais de construção foi ponderada, mas corretamente desconsiderada como suficiente para afastar a cláusula de quitação, uma vez que não se trata de prova inequívoca, tampouco desconstitui o negócio jurídico formalmente celebrado.

A Ata Notarial lavrada, por mais que possua fé pública quanto à existência de conversas em aplicativo de mensagens, não tem força probante absoluta sobre o conteúdo das declarações ali transcritas, especialmente em se tratando de prova indireta de pagamento. O valor da prova documental, inclusive de ata notarial, deve ser sopesado em conjunto com o acervo probatório dos autos, o que foi feito de forma fundamentada no acórdão embargado.

Quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão deixou claro que, diante da cláusula expressa de quitação, cabia à parte interessada em infirmar sua validade a apresentação de prova contundente em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A confissão isolada, destituída de respaldo probatório mínimo (como notas fiscais, recibos ou registros contábeis), não tem o condão de reverter a presunção contratual.

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade ativa do cessionário também não merece guarida. O acórdão expressamente reconheceu a regularidade da cessão e a legitimidade do autor Carlos Rodrigo Bernardes da Silva.

Por fim, não se configura a apontada contradição na permanência do cessionário no polo ativo após a exclusão do cedente, tendo em vista que a cessão regularmente efetivada transferiu ao cessionário a titularidade do direito material discutido.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que o julgamento enfrente suficientemente os pontos controvertidos, com respaldo fático e jurídico, como ocorreu no caso em comento.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão da valoração jurídica já realizada. A tentativa de reabrir debate sobre a quitação do preço, mostra-se incabível nessa via, especialmente porque tal questão foi amplamente abordada no julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025